Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO JÁ DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. USO CONFORME INDICAÇÃO NA PRÓPRIA BULA DO MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a fornecer à autora o fármaco GOSSERRELINA 3,6mg. Alega em suas razões que o fármaco é padronizado e regularmente disponibilizado pela rede pública de saúde, todavia a parte autora não recebeu o referido medicamento porque em desacordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Narra que o medicamento GOSSERRELINA não é indicado, nem aprovado para o controle de sangramento uterino. Cita o entendimento firmado no Tema 106 pelo STJ, afastando a possibilidade de fornecimento do medicamento para uso off label. Sem preparo diante da isenção legal. Contrarrazões apresentadas (Id. 25635051), na qual a recorrida afirma que na própria bula do medicamento há indicação para controle de câncer de mama.
2. Conforme informações colhidas nos autos, a autora foi diagnosticada como portadora de câncer de mama e encontra-se em acompanhamento com médico mastologista que solicitou a GOSSERRELINA para que a paciente evolua em seu estado de saúde. O medicamento foi negado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal pelo fato de o paciente não estar incluído nos protocolos de Leimioma de útero, Endometriose ou Puberdade precoce central (Id. 25634963 – pág. 6). Todavia, conforme bula do medicamento (Id. 25634967), o fármaco GORRESSELINA 3,6mg também é indicado para controle de câncer de mama passível de manipulação hormonal, em mulheres em pré e perimenopausa.
3. Assim, não merece prosperar a tese do recorrente de inviabilidade de custeio de medicamento para uso off label, uma vez que na bula do medicamento consta a indicação para o caso de tratamento de câncer de mama.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.